Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-15.2022.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015958-15.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMELIO GUARESCHI - CPF: 355.097.590-20 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, com base na tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, determinando a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor econômico da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos moldes do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e conforme a tese vinculante do IRDR (Tema 09);

(ii) analisar se os honorários advocatícios fixados na origem são desproporcionais, de modo a justificar sua redução com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional a data da infração e, como termo final, a decisão administrativa definitiva, sendo que o lapso entre a autuação e a decisão final ultrapassou cinco anos.

4. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência do TJMT e do STJ, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de agravo interno, quando ausentes fatos novos ou erro material.

5. O valor fixado a título de honorários advocatícios (8% sobre o valor econômico da causa) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se tratando de causa de valor manifestamente exorbitante, sendo inaplicável o § 8º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental ocorre com o decurso de cinco anos sem decisão final, admitindo-se apenas interrupção por atos efetivos de apuração ou decisão administrativa. 2. Não cabe revisão da verba honorária com base na equidade quando o valor da causa não se revela manifestamente desproporcional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível n.º 1015958-15.2022.8.11.0015
, posteriormente complementada por
Embargos de Declaração
, os quais foram
acolhidos para inverter os ônus da sucumbência e fixar honorários advocatícios em 8% sobre o valor econômico da causa
.

No agravo, o Estado
sustenta que

não se configura a prescrição da pretensão punitiva nos moldes sustentados
, e pleiteia, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Foram apresentadas
contrarrazões ao agravo interno pelo agravado
, que pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não comporta provimento.

A controvérsia submetida à análise deste colegiado restringe-se à
verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
no âmbito do processo sancionador ambiental instaurado contra a parte agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, "c", do CPC, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente após o julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, (Tema 09), que fixou a seguinte tese:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

No caso concreto, o Auto de Infração n.º 129566 foi lavrado em 04/03/2011, sendo que a decisão administrativa final somente foi proferida em 26/09/2018
.

Portanto, restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos da tese vinculante fixada no IRDR, dispensando-se inclusive a análise da prescrição intercorrente, como corretamente assentado na decisão agravada.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU EXPRESSAMENTE A TESE FIRMADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação da empresa autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e determinando a reforma da sentença para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) se existe inexatidão material relativa à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.

4. O acórdão foi claro ao analisar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

5. A discordância do embargante quanto à interpretação sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida.

7. Verifica-se inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença, o que deve ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da questão já decidida, quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica aplicável.

2. A reforma da sentença, com inversão da sucumbência, impõe a redistribuição dos ônus processuais, com dever de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

(N.U 1006399-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025; grifo nosso)

No que tange ao pedido subsidiário de revisão dos honorários advocatícios, para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, também não assiste razão ao agravante.

Os honorários foram fixados em percentual de
8%

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com base no artigo 85, § 3º, II, do CPC.

O Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal trata de hipóteses excepcionais envolvendo causas de valor manifestamente exorbitante, o que não corresponde à realidade dos autos, cujo valor é de R$ 322.080,00 (trezentos e vinte e dois mil e oitenta reais), quantia que
não se revela desproporcional
nem compromete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em se tratando de
execução fiscal movida pelo próprio Estado
.

Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, o agravo interno não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025